Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001755-25.2024.8.11.0000
EMBARGANTE: MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES
EMBARGADOS: ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – AVENTADA INCONGRUÊNCIA E ERRO RELACIONADOS AO PREÇO DO HECTARE E NA PORCENTAGEM DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSÁRIO O REFAZIMENTO DO ATO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001755-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO - CPF: 080.265.726-53 (EMBARGADO), SUZI RODRIGUES ALVES BARBOSA - CPF: 617.743.406-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RODRIGUES VETORASSO - CPF: 522.145.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.883.551-87 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – AVENTADA INCONGRUÊNCIA E ERRO RELACIONADOS AO PREÇO DO HECTARE E NA PORCENTAGEM DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSÁRIO O REFAZIMENTO DO ATO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1001755-25.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo incólume a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 210927171, a parte embargante aduz contradição no julgado porque
“não se trata da Embargante “entender haver incongruências no laudo”, conforme suscitado no acórdão embargado, e sim, de COMPROVADAMENTE demonstrar em sede de impugnação e no agravo interposto, que os hectares e a porcentagem fornecida por intermédio dos peritos avaliadores não são compatíveis com a realidade, tendo em vista que segundo consta no Cadastro Ambiental Rural (CAR), a área aberta do imóvel é de 385,4608ha, o equivalente à 52,29% (cinquenta e dois vírgula vinte e nove por cento), ao passo que no laudo consta somente 134,2001ha, equivalente a 18,24% (dezoito vírgula vinte e quatro por cento)”
e de
“de igual modo em relação ao valor da avaliação, posto que fora avaliado em patamar muito aquém do valor do hectare correspondente a imóveis em condições semelhantes e situados na mesma região, totalizando R$ 7.314,98 (sete mil, trezentos e quatroze reais e noventa e oito centavos) a menos que o valor mercadológico apresentado na amostra carreada pelos próprios peritos avaliados”
.

Apresenta prequestionamento e pede para se
“1) Conhecer e acolher o presente Embargos de Declaração, dando-lhe provimento, reconhecendo a existência da contradição apontada no acórdão embargado, atribuindo-lhe efeito modificativo, a fim de que haja determinação de nova avaliação do imóvel rural inventariado; 2) Para efeitos de interposição de Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, o Embargante PRÉ-QUESTIONA nos termos do Art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da CF/88, os Artigos 873, inciso I e 480, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como a possibilidade de haver dissídio jurisprudencial no acórdão proferido”.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões na peça Id. 212064684 aduzindo, em suma, a correção do julgado. Pugna pela rejeição ou não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – AVENTADA INCONGRUÊNCIA E ERRO RELACIONADOS AO PREÇO DO HECTARE E NA PORCENTAGEM DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSÁRIO O REFAZIMENTO DO ATO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 873 do CPC prevê ser admitida nova avaliação quando (I) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação; (II) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição do valor do bem; ou (III) houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, levam ao desprovimento do recurso do agravante que se insurge quanto à determinação de nova avaliação.

Inexistindo fundada dúvida sobre o valor atribuído pelo Oficial de Justiça/Avaliador ao imóvel objeto do inventário e devidamente homologado pelo juízo, não há falar em nova avaliação, notadamente diante do exíguo transcurso de tempo entre a última avaliação com as anteriores.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A questão apresentada pela parte embargante foi devidamente analisada e dirimida nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Pois bem. A irresignação não merece prosperar.

Sobre a matéria, dispõe o art. 873 do CPC:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Observa-se os incisos do dispositivo legal condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

In casu
,
APESAR DA PARTE RECORRENTE ALEGAR A OCORRÊNCIA DE INCONGRUÊNCIAS NO LAUDO HOMOLOGADO, SOBRETUDO PORQUE, NO SEU ENTENDER, HÁ ERROS MATERIAIS RELACIONADOS AO HECTARE E NA PORCENTAGEM DA ÁREA, BEM COMO NO VALOR DO HECTARE, NÃO HÁ NADA NOS AUTOS DE ORIGEM QUE DEMONSTRE A IMPERFEIÇÃO E/OU IRREGULARIDADE NOS VALORES APURADOS PELA EMPRESA NOMEADA PELO JUÍZO, QUE, INCLUSIVE, TEM EXPERTISE NA ÁREA
.

AINDA QUE SE TRATE DE UM IMÓVEL RURAL, CUJAS PORMENORIZAÇÕES ACERCA DA SUA LOCALIZAÇÃO, BENFEITORIAS, BEM COMO AS ÁREAS DE RESERVA E ABERTAS TÊM SENSÍVEL INFLUÊNCIA NO PREÇO FINAL, MISTER A ELUCIDAÇÃO MÍNIMA DE QUE OS PARÂMETROS UTILIZADOS FOGEM DAQUELES PRATICADOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO DA REGIÃO E EM CARACTERÍSTICAS SIMILARES AO IMÓVEL PERICIADO, O QUE INEQUIVOCAMENTE NÃO OCORRE NO CASO CONCRETO, MORMENTE CONSIDERANDO QUE AO MENOS EM TRÊS OPORTUNIDADES DISTINTAS O MESMO – IMÓVEL – FOI PERICIADO POR PESSOAS DISTINTAS E PARCIAIS, E TUDO DENTRO DE UM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, NÃO SUPERIOR A 5 ANOS.

E a questão posta em debate foi muito bem esclarecida pelo bem postado parecer ministerial, o qual peço vênia para transcrever os judiciosos fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) No caso em apreço, verifica-se que a decisão hostilizada pelo presente recurso apresenta-se suficiente e eficientemente fundamentada, porquanto não houve erro na avaliação capaz de macular o laudo, como pretende a recorrente.

Sabe-se que a finalidade primordial da avaliação judicial é possibilitar a expropriação do bem penhorado por preço justo, diversamente do que ocorre no âmbito das relações negociais privadas, nas quais os envolvidos desfrutam de ampla liberdade para pactuar os valores que melhor lhes aprouverem.

Sabido ainda que o laudo pericial apresentado ao Magistrado, este dentro do poderes da livre persuasão racional conferidos pela legislação pátria, pode acolher o respectivo laudo, determinar diligência, ou dele divergir, fundamentadamente.

Com efeito, o laudo apresentado pela empresa perita Real Brasil Consultoria Ltda. está coerente com o trabalho que lhe foi confiado, contudo, resta evidente que todos os esclarecimentos passíveis de realização foram viabilizados, e que a insatisfação da parte não tem real origem em eventuais equívocos de ordem técnica que possam ter ocorrido na elaboração do laudo pericial, mas sim na insurgência no próprio resultado do estudo que atribuiu um valor do hectare e da área que não lhe agrada ou não lhe condiz.

Em casos como esses, em que se discute o laudo pericial realizado por perito judicial designado, cabe a parte, no caso, a agravante, a prova de que o laudo não se encontra condizente com a realidade fática, ônus esse que lhe competia, e do qual não logrou êxito em se desincumbir.

De outra parte,
inexiste qualquer elemento probatório ou indício mínimo quanto à possível inaptidão, ou limitação técnica da empresa (perito nomeado), para a realização de avaliação do imóvel rural discutido no inventário.

Por fim, não há como deixar de registrar que, no processo de origem – em tramitação desde de 2017 – já foram realizadas, ao menos 03 avaliações distintas do bem, como bem esclarece a decisão ora objurgada, sendo “a primeira foi realizada pela empresa Priori Perícia e Avaliação Patrimonial em 03/12/2021 em id. 869770516; a segunda avaliação foi realizada por Oficial de Justiça em 20/07/2022 em id. 90365106; e a terceira conduzida pela empresa Real Brasil consultoria em id. 136148117, 136148121 e 136148125, ref. 272.
”

E, EM TODAS, CONSIDERADOS, INCLUSIVE E MESMO QUE SUPERFICIALMENTE, O DECURSO DO TEMPO, O AMADURECIMENTO DA VEGETAÇÃO, A FLUTUAÇÃO DOS VALORES DA MOEDA E DO PRÓPRIO MERCADO IMOBILIÁRIO, NÃO SE VERIFICA DISCREPÂNCIA HÁBIL A CONFERIR VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE QUE, NOVAMENTE, SÃO REITERADAS NESSE RECURSO
. (...)”
(destaquei)

E o entendimento deste Sodalício não destoa do acima:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA –
DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional
.”
(N.U 1021475-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEIS PENHORADOS –
AVALIAÇÃO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – HOMOLOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – MERA ALEGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, ao contrário do que alega o executado, em momento algum o v. acórdão proferido nos autos do RAI n. 1009462-49.2021.8.11.0000 reconheceu a necessidade do envio dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo devedor correto, mas apenas e tão somente, a necessidade da nulidade do decisum, a fim de possibilitar que a magistrada fundamentasse a sua decisão adequadamente, o que ocorreu de forma satisfatória na espécie.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, tendo como base apenas as alegações do executado quanto a diferença dos valores apurados, mormente pelo fato do modo adotado pelo expert se dar na forma exigida pela espécie, não justificando a repetição da prova
.”
(N.U 1009534-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)

Disso sucede dizer que não há indicação de qualquer justificativa relevante, ou de qualquer das hipóteses previstas no artigo 873, do Código de Processo Civil, para justificar a determinação de nova avaliação, sobretudo porque ausente notícia de aquecimento do mercado imobiliário da região desde a realização da última avaliação, por isso que desnecessária a nova avaliação, tal como muito bem dirimido pelo togado singular.

Por fim, deixo de aplicar a multa de litigância de má-fé vindicada em sede contrarrecursal, porque o agravo de instrumento não teve intuito protelatório, conforme previsto no art. 80, inciso VII do CPC.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024